Tribunal: TJDFT
Processo: 0715143-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE DE DOCUMENTOS PÚBLICOS.

1. Sobre a alegação da ilegitimidade, extrai-se dos autos que a agravada é a cessionária na cessão de direitos do imóvel objeto da lide. Forçoso concluir, portanto, que a agravada é legítima para propor a ação.

2. Mesmo que não configurado um direito real, por não ter sido lavrada escritura pública de compra e venda tampouco registro do título, é possível levar em conta o vínculo obrigacional entre os contratantes, no caso decorrente de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel.

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que inexiste presunção absoluta de veracidade do conteúdo das declarações particulares constantes em documento público

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.